Tribunal: TJDFT
Processo: 0747109-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747109-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Decisão - Suspende por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tendo em vista a submissão da questão como matéria da Tese 17, determino a suspensão do Conflito Negativo de Competência até a resolução pela Câmara de Uniformização. Oficiem ao Juízos em Conflito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator